Tribunal: TJSP
Processo: 2282493-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282493-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
DESIREE REGINA BEZERRA DOS SANTOS, é agravado TIAGO ERMANO DA
SILVA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282493-55.2019.8.26.0000 -Voto no 15.577
2
VOTO No 15.577
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282493-55.2019.8.26.0000
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS (3a VARA)
AGRAVANTE: DESIREE REGINA BEZERRA DOS SANTOS
AGRAVADO: TIAGO ERMANO DA SILVA SOUZA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ALEXANDRE MUNOZ
COMPETÊNCIA - Ação de reintegração de posse de imóvel - Decisão de
primeiro grau que concede a liminar - Agravo interposto pela ré -
Competência recursal de uma das Câmaras da Segunda Subseção, da
Seção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) - Artigo 5o, inciso II.7, da
Resolução no 623/2013 - Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fls. 124/125 dos autos da ação de reintegração de posse proposta pelo
agravado, a qual deferiu o pedido liminar para reintegrar o autor na posse do
imóvel.
Recorre a ré alegando, em síntese, que “a r. decisão interlocutória
de fls. 124/125, consubstanciará para a Agravante inaceitável injustiça, uma vez que também é sócia de fato
do comércio em que foi esbulhada, além de ter mantido união estável de fato com o Agravado desde
setembro de 2014 até 11/10/2019. Observa-se, apenas, que a união estável manteve-se de fato até o dia
11/10/19, porém ainda o é de direito, tendo em vista que as partes ainda não ingressaram com a dissolução
para partilha dos bens. O comércio Surf Açaí é a única renda da Agravante e o esbulho dificultou ainda
mais a sua situação financeira, pois depende dessa atividade para cumprir com suas obrigações e sustentar
ela e sua família. Além disso, no dia 9/12/2019 (DOC 3), após o esbulho da Agravante, publicou o
fechamento do negócio - que frisa-se é de ambas as partes - e que a Agravante tem envidado todos os seus
esforços para mantê-lo aberto. Dedicou-se diariamente, desde 2013, para que o negócio prosperasse - como
ocorreu, investiu todas as suas economias e por força do esbulho está vendo toda a sua dedicação, saúde e
investimento financeiro serem totalmente prejudicados, por conta dos desentendimentos pessoais do casal.
Há, portanto, urgência em atribuir o efeito suspensivo ao presente recurso para que a Agravante retorne ao
seu negócio o quanto antes”. Esclarece que o agravado é locatário do imóvel objeto
da ação, “porém é inverídico que o Agravado mantinha o seu negócio com o CNPJ n°
13.233.239/0001-53 e muito menos sozinho, como único dono do comércio mantido nesse local”. Afirma
que “além de manter união estável com o Agravado, é sócia de fato do comércio Surf Açai”, não
havendo fundamento para a subsistência da decisão agravada.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 190).
O agravado não apresentou resposta (certidão de fl. 192).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282493-55.2019.8.26.0000 -Voto no 15.577
3
Consta da inicial, em resumo, que “o Requerente é locatário do
prédio comercial de dois andares, desde 22 de maio de 2019, com validade até 27 de maio de 2021, situado
na Avenida Dom Pedro II, no 175 - Vila Romanopolis - Ferraz de Vasconcelos/SP, onde estabeleceu o seu
comércio de lanches, sorvetes e sobremesas cadastrada no CNPJ sob o no 13.233.239/0001-53, com a
abertura desde 16/12/2010, conforme doc anexo. A empresa que antes chamava-se Lost Planet Cyber Café,
em 2013, passou a se chamar Surf Açaí, conforme publicação de redes sociais anexas, sempre pertenceu ao
Requerente, todo o formato e empreendimento, criado pelas mãos do mesmo, conforme diversas fotos
anexas, no mais é de conhecimento notório na região que o empreendimento lhe pertence, além da página
do comércio criada pelo Requerente em 2012. A requerida era fiadora no contrato de locação (...). Mesmo
após o término do relacionamento, até que se divida todos os bens em ação de dissolução de união estável, e
para não deixar a Requerida desamparada, o Requerente permitiu que a Requerida continuasse a trabalhar
em seu estabelecimento comercial, cuidando do andamento da cozinha e dos colaboradores. (...) Além do
exposto, a Requerida esbulha a posse do bem estabelecimento comercial do Requerente e não permite o
acesso a nada, de forma agressiva e arbitrária, conforme narra a seguir: No dia 11/10/2019, por volta das
23h, o Requerente ao chegar em seu estabelecimento comercial para a desocupação do andar de cima, e
reorganização de seu estabelecimento, exercendo seu direito de possuidor, proprietário e fundador da
empresa desde 2010, retirando algumas máquinas e produtos que lhe pertence, para a inovação de seu
espaço comercial no piso superior, foi surpreendido por terceiros em seu caixa sem sua autorização de
nome PALOMA MARTINS, a mesma em conjunto com a Requerida, ofendeu o Requerente e em sua honra,
sua imagem, gravando vídeo indevidamente e sem sua autorização, ameaçando expor em redes sociais com
intuito de denegrir a imagem do Requerente. A mesma mencionada acima em conjunto com a Requerida,
gritava de maneira estridente, dizendo que o Requerente estava fingindo estar doente zombando de seu
problema de saúde, que o mesmo era “Gigolor”, que o mesmo estava respondendo por crimes na delegacia
(alegações essa inverídicas e de fácil constatação) conforme vídeo e transcrição anexa. Alegando
falsamente ainda que era a Sra. Paloma quem paga as contas de seu estabelecimento, alegando falsamente
que o mesmo não teria direito mais de adentrar em seu próprio comércio, humilhando-o e ofendendo em via
pública e dentro de seu estabelecimento comercial, de forma que clientes e vizinhos pudessem ouvir
claramente, inclusive ofendendo também verbalmente a genitora do Requerente e sua irmã, ameaçando caso
adentrasse no estabelecimento novamente. Insta constar, que as mesmas provocavam com ofensas e jogando
o corpo para que o Requerente ou sua família perdessem o controle e as agredissem, no entanto, centrado
de seus direitos o Requerente, nada fez, e assim, busca justiça nos meios legais adequados, por meio de
acesso ao judiciário com a presente demanda. No mais, foi coagido com tom ameaçador pelo genitor da
Requerida e pela mesma, obrigando-o a entregar as chaves, dizendo que ali não mais o pertencia e que o
mesmo estava proibido de adentrar no local novamente. Insta consignar que a Requerida, viveu em união
estável com o Requerente apenas em 2016, sendo que a empresa existe desde 2010. Está claro objetivo de
prejudicar o Requerente, assim, não há outra forma a não ser a concessão de medida liminar com
urgência para que seja reintegrado a posse a quem é de direito, além do que, o prédio locado está sob a
responsabilidade do Requerente, por força do contrato de locação, e todo e qualquer danos que ocorrerem
no local será de sua responsabilidade e logo, o mesmo responderá juridicamente por todo e qualquer
ocorrência no local, tendo em vista que a Requerida se esquivou de sua responsabilidade como fiadora
inclusive, conforme narrado anteriormente, e quaisquer danos ou dividas recaíra, pura e tão somente
sobre o Requerente. Do qual está obstado de cuidar de seus negócios após ser esbulhado na posse, não tem
acesso ao caixa, os valores de cartão não estão sendo repassados, não se sabe o que exatamente está sendo
pago ou não e tampouco como o dinheiro está sendo aplicado e administrado”.
O pedido liminar foi deferido em decisão assim proferida:
“Vistos. Trata-se de ação de reintegração na posse cumulada com perdas e danos, com pedido liminar,
proposta por Tiago Ermano da Silva Souza contra Desirre Regina Bezerra dos Santos. Alega o requerente
que é locatário do ponto comercial de lanches, sorvetes e sobremesas desde 22/05/2019, com nome
comercial "Surf Açaí", empresa aberta desde 16/12/2010, empreendimento que lhe pertence. A requerida
garante o contrato de locação como fiadora e deu em garantia o imóvel matriculado sob n.o 16.836,
adquirido pelas partes durante a união estável (meados de 2016 a abril de 2019). Após o término da união,
o requerente permitiu que a requerida trabalhasse no estabelecimento. Ocorre que a requerida doou o
imóvel dado em garantia no contrato de locação aos seus genitores em 02/10/2019. Desde o dia 11/10/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282493-55.2019.8.26.0000 -Voto no 15.577
4
a requerida vem impedindo o requerente de adentrar no espaço comercial, retendo a renda da empresa.
Requereu, assim, fosse deferida, liminarmente, medida de reintegração de posse. Instruiu a inicial com os
documentos de fls. 15/123. É o breve relatório. Decido. Conforme art. 300 do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência reclama o preenchimento de três requisitos: (a) probabilidade do direito, (b) risco na
demora e (c) reversibilidade do provimento. Aqui, os requisitos estão preenchidos. A prova é suficiente,
notadamente assente no contrato de locação (fls. 20/24), nas contas de consumo (fls. 32/35), nas fotos
trazidas aos autos (fls. 41/101), nos boletins de ocorrência (fls. 102/105) e no comprovante de inscrição e de
situação cadastral (fls. 31). A narrativa é coesa e coerente. Ao que consta, a ré vem impedindo o acesso do
requerente ao imóvel e causando prejuízos ao comércio do requerente. Com efeito, por força do contrato
de locação vigente, o autor é detentor da posse direta do imóvel em questão. A requerida não figura como
locatária. Sua relação é de garantia do contrato locatício. Consta do artigo 1.196 e 1.210, ambos do Código
Civil, o seguinte: 'Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não,
de algum dos poderes inerentes à propriedade'. 'Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse
em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser
molestado'. Ademais, os documentos que acompanharam a inicial indicam que a ré não demonstra iniciativa
em deixar espontaneamente o imóvel. As mídias apresentadas aos autos denotam a difícil convivência entre
as partes. Dessa forma, diante da narrativa dos fatos, das provas acostadas aos autos, defiro o pedido de
tutela antecipada e o faço para reintegrar o autor na posse do imóvel mencionado na petição inicial. Desde
já, expeça-se ofício de força policial, caso tal reforço seja solicitado pelo Sr. Oficial de Justiça”.
Como se depreende dos fatos narrados na petição inicial,
não há relação locatícia entre as partes, tenso sido noticiado apenas que o
autor é locatário do imóvel e que a ré, fiadora em referido contrato (fls. 20/24
de origem), praticou atos de esbulho, ensejando a propositura da presente
ação de reintegração de posse.
Vale dizer, a condição de fiadora da ré, a quem a petição
inicial imputa a prática de atos de esbulho, é meramente circunstancial e não
revela a existência de controvérsia envolvendo a relação locatícia objeto do
instrumento contratual de fls. 20/24 de origem.
Desse modo, cuidando-se de ação possessória de imóvel, a
competência recursal é de uma das Câmaras da Segunda Subseção, da Seção
de Direito Privado deste Tribunal (11a a 24a e 37a e 38a), consoante dispõe a
Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso II.7: “Ações possessórias de imóveis, excluídas as
derivadas de arrendamento rural, parceria agrícola, arrendamento mercantil e ocupação ou uso de bem
público”.
Nesse sentido, merecem destaque os seguintes julgados do
Colendo Grupo Especial da Seção do Direito Privado:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE - LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL - OCUPAÇÃO
PELOS RÉUS SEM JUSTA CAUSA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO
NEGOCIAL - DEFESA FUNDADA EM COMPRA E VENDA VERBAL -
COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DE UMA DAS CÂMARAS DA
SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - CONFLITO
JULGADO PROCEDENTE. Consoante dispõe o artigo 103 do
Regimento Interno desta Casa, “a competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la”. Em que pese a matéria trazida
em contestação e ações apensadas, há que prevalecer, para o efeito de
fixação de competência das subseções de Direito Privado desta Casa, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282493-55.2019.8.26.0000 -Voto no 15.577
5
fatos deduzidos na ação de reintegração de posse, interposta por autores
legítimos proprietários do imóvel em debate, apontando ocupação pelos
réus sem justa causa e de má-fé, ausente qualquer relação negocial entre
as partes. Competência atribuída à Segunda Subseção de Direito
Privado, nos termos da Resolução no 623/2013 desta Corte, artigo 5o, II,
item II.7. Conflito julgado procedente, declarada competente a Câmara
suscitada (24a Câmara). (Conflito de Competência no
0011122-25.2014.8.26.0000,
Relator
Desembargador Clóvis Castelo, 27.3.2014)
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
AÇÃO
POSSESSÔRIA
-
PRETENSÃO DEDUZIDA EM JUÍZO QUE NÃO SE FUNDA NA
INVALIDADE DO INSTRUMENTO DE COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA DO BEM IMÓVEL - COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DE
UMA DAS CÂMARAS DA SUBSEÇÃO II DE DIREITO PRIVADO -
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. É possível concluir que a
pretensão deduzida em juízo não se fundou na invalidade do
compromisso de compra e venda do imóvel, o qual não é objeto de
discussão nos presentes autos, mas sim na qualidade da posse exercida
pelos demandados. 2. Conflito de competência julgado procedente para
fixá-la na Colenda 24a Câmara da Seção de Direito Privado, nos termos
do art. 2o, inc. III, letra "b", da Resolução no 194/2004, c.c. o art. 1o,
letra 'b', do Assento Regimental n° 382/2008, ambos deste e. Tribunal de
Justiça
(Conflito
de
Competência
no
0013414-17.2013.8.26.0000,
Relator
Desembargador Artur Marques, 23.5.2013)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE - BEM IMÓVEL - PROPOSITURA POR LOCATÁRIO EM
FACE DE TERCEIRO INVASOR - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SUBSEÇÃO II RESOLUÇÃO No
194/2004, ART. 2o, III, "b", NA REDAÇÃO DO ART. 1o DA
RESOLUÇÃO No 281/2006 - PROVIMENTO 63/2004, ANEXO I, 1o TAC,
INCISO XI - CONFLITO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DA
CÂMARA
SUSCITADA. (Conflito de Competência no
0013529-38.2013.8.26.0000,
Relator
Desembargador Matheus Fontes; 20.6.2013)
Como observado pelo Desembargador Matheus Fontes no
voto proferido no acórdão acima ementado, “a ação é de reintegração de posse. De
acordo com a petição inicial, responsável por definir a competência recursal (Regimento Interno, art. 100),
o autor detinha posse direta do bem por contrato de locação, mas a perdeu para pessoas que se dizem
proprietárias do imóvel. Não se discute o contrato de locação, até porque o locador sequer é parte no
processo. A demanda foi ajuizada pelo locatário contra terceiro, a quem atribuiu o esbulho da posse que
detinha. Causa de pedir é o esbulho e o pedido visa à reintegração do autor na posse do imóvel que diz ter
alugado. A competência é de uma das Câmaras da Subseção II da Seção de Direito Privado (art. 2o, III,
“b”, Resolução no 194/2004, redação do art. 1o da Resolução no 281/2006, c.c. Provimento no 63/2004,
Anexo I, 1o TAC, inciso XI), por precedentes do Órgão Especial (Conflito de Competência no
0065133-72.2012.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 13.06.2012; Conflito
de Competência no 0168041-13.2012.8.26.0000, de Santos, Rel. Des. Ribeiro da Silva, j. 05.12.2012;
Conflito de Competência no 166.607-0/2-00, de Santos, Rel. Des. Eros Piceli, j. 10.09.2008) e também do
Grupo Especial (Conflito de Competência no 0013414-17.2013.8.26.0000, de São José dos Campos, Rel.
Des. Artur Marques, j. 23.05.2013; Conflito de Competência no 0178018-29.2012.8.26.0000, de Piracaia,
Rel. Des. Eros Piceli, j. 04.04.2013)”.
Desse modo, verifica-se que a natureza da controvérsia
recursal não se identifica com a competência das Câmaras da Terceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282493-55.2019.8.26.0000 -Voto no 15.577
6
Subsecção, da Seção de Direito Privado, motivo pelo qual o recurso não
comporta conhecimento.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer do
agravo, determinando-se sua redistribuição a uma das Câmaras da Segunda
Subseção, da Seção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator